Tribunal: TJDFT
Processo: 0703188-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO LIMINAR DO VALOR DA PENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo genitor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, em ação revisional de alimentos, objetivando a redução do percentual da pensão alimentícia fixada em 30% de seus rendimentos brutos para 12% de seus rendimentos líquidos, ou percentual fixo do salário-mínimo, sob alegação de comprometimento financeiro com novas dívidas pessoais e alegada desproporcionalidade entre a pensão e as necessidades da filha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de endividamento do alimentante e o suposto excesso de valor pago em relação às necessidades da alimentanda, sem apresentação de prova robusta e pré-constituída, justificam a redução liminar da obrigação alimentar fixada por sentença anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória exige prova inequívoca de modificação na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades da alimentanda, o que não foi demonstrado.
4. O agravante não apresentou documentos idôneos e verificáveis que comprovem a alegada piora em sua condição financeira.
5. As planilhas e documentos apresentados foram elaborados unilateralmente e carecem de contraditório, não sendo suficientes para alterar decisão anteriormente transitada em julgado.
6. A alegação de despesas pessoais e dívidas voluntárias do alimentante não justificam, por si só, a redução da pensão, sendo necessário preservar o princípio do melhor interesse da criança.
7. A manutenção da obrigação alimentar, nos moldes fixados judicialmente, é a medida mais prudente até a instrução probatória da ação revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:
“1. A redução liminar do valor da pensão alimentícia exige prova inequívoca de alteração superveniente e relevante na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando , não sendo suficiente a mera alegação de endividamento voluntário ou de suposta desproporcionalidade do valor anteriormente fixado. 2. A contração de dívidas pelo alimentante, por decisão pessoal, não justifica, isoladamente, a mitigação da obrigação alimentar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na Pet 13.372/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; TJDFT, Acórdão 1982511, 0737222-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 20.03.2025, DJe 04.04.2025; Acórdão 1971890, 0724547-82.2023.8.07.0003, Rel. Des. Renato Scussel, j. 19/02/2025, DJe 28/02/2025; Acórdão 1947010, 0737021-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 19/11/2024, DJe 04/12/2024; Acórdão 1850655, 0756223-43.2022.8.07.0016, Rel. Desa. Ana Cantarino, j. 18/04/2024, DJe 29/04/2024; entre outros.